Tribunal: STJ
Processo: 0285632-41.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036972 - RJ(2025/0336738-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA - RJ207984
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR
: FABIO SANTOS MACEDO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM:
DISPUTA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
DESISTÊNCIA QUANTO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO
INDENIZATÓRIO PELAS BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO DE BEM
PÚBLICO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO
INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MUNICÍPIO QUE PROPÔS A
MUDANÇA DO PROJETO PARA OUTRO IMÓVEL EM VIRTUDE DE
REALIZAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL.
TRIBUNAL DE ORIGEM AFIRMOU HAVER MERA DETENÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com
pedido de indenização. Posterior desistência do pedido de reintegração de
posse e persistência da indenização por benfeitorias no local. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Nesta Corte, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA55388321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 75584ade-372b-4cbf-b850-d376341048b8

III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
IV - Demais matérias legislativas federais a respeito de terras
devolutas ou descriminadas na lei de registros públicos e procedimentos de
demarcação dessas terras não foram objeto de debate pelo Tribunal de
Justiça, fato que impede a discussão em recurso especial, a teor da
por analogia: "É inadmissível o recurso
Súmula n. 282/STF,
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada."
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 75584ade-372b-4cbf-b850-d376341048b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036972 - RJ(2025/0336738-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA - RJ207984
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR
: FABIO SANTOS MACEDO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM:
DISPUTA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
DESISTÊNCIA QUANTO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO
INDENIZATÓRIO PELAS BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO DE BEM
PÚBLICO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO
INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MUNICÍPIO QUE PROPÔS A
MUDANÇA DO PROJETO PARA OUTRO IMÓVEL EM VIRTUDE DE
REALIZAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL.
TRIBUNAL DE ORIGEM AFIRMOU HAVER MERA DETENÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com
pedido de indenização. Posterior desistência do pedido de reintegração de
posse e persistência da indenização por benfeitorias no local. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Nesta Corte, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA54438871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:20
Código de Controle do Documento: b2b4394a-fbc3-46b6-8b35-b1e0fc28e415

III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
IV - Demais matérias legislativas federais a respeito de terras
devolutas ou descriminadas na lei de registros públicos e procedimentos de
demarcação dessas terras não foram objeto de debate pelo Tribunal de
Justiça, fato que impede a discussão em recurso especial, a teor da
por analogia: "É inadmissível o recurso
Súmula n. 282/STF,
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada."
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO - MERA
DETENÇÃO - PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE, CONFIGURADA A
OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO, NÃO HÁ FALAR EM POSSE, MAS EM
MERA DETENÇÃO, DE NATUREZA PRECÁRIA, O QUE AFASTA, INCLUSIVE, O
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. O USO DO BEM PÚBLICO
MUNICIPAL PELOS AUTORES OCORREU SEM O CONSENTIMENTO DA
MUNICIPALIDADE. NÃO EXISTINDO UMA PERMISSÃO OU CONCESSÃO PARA
O USO DO BEM PÚBLICO, ESTARÁ CONFIGURADA OCUPAÇÃO INDEVIDA.
ENQUANTO OS AUTORES IRREGULARMENTE OCUPARAM A PROPRIEDADE
DO ENTE PÚBLICO, NÃO SE MANTIVERAM NA QUALIDADE DE POSSUIDORES,
MAS, TÃO SOMENTE, COMO DETENTORES, SENDO INSUSCETÍVEL DE
RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS, NOS TERMOS
DA SÚMULA N.o 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54438871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:20
Código de Controle do Documento: b2b4394a-fbc3-46b6-8b35-b1e0fc28e415

É o relatório.

VOTO

Conferem-se da petição de agravo interno as seguintes insurgências contra os
fundamentos da decisão monocrática:
[...]
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negou provimento à
Apelação do Estado, mantendo a improcedência do pedido indenizatório. O TJRJ
fundamentou a decisão na premissa de que, com a exclusão do trecho rodoviário do Plano
Rodoviário Estadual pelo Decreto Estadual no
o bem passou a pertencer ao
18.512/1993,
ente municipal. Concluiu, assim, que a ocupação pelo Estado e pelo INEA era indevida,
caracterizando mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização
por benfeitorias, nos termos da Súmula n.o 619 do STJ. O TJRJ ainda afirmou ser incabível
discutir boa ou má-fé, porquanto a hipótese se caracterizaria apenas como mera detenção.
[...]
Se o Ministro Relator impede que o STJ aferira a omissão com base na Súmula 7, ele
obstrui a própria função do STJ de garantir a correta aplicação dos artigos processuais
federais (CPC), que tratam do dever de fundamentação, o que configura erro de direito.
[...]
O acórdão que julgou os Embargos de Declaração apenas reiterou que o bem já era
municipal devido ao Decreto de 1993, mas não demonstrou por que o registro (RGI) em
nome do Estado à época da demolição não seria suficiente para configurar a boa-fé e afastar
a precariedade da posse, que era o cerne da tese indenizatória.
[...]

A Corte de origem se manifestou sobre as matérias às quais a parte agravante
aponta a presença dos vícios dos arts. 489 e 1.022 do
com base nos seguintes
CPC/2015,
fundamentos:

[...]
o uso do bem público municipal pelos autores ocorreu sem o consentimento da
municipalidade, circunstância também reconhecida pelos apelantes (indexador 291). Infere-
se, portanto, que, não existindo uma permissão ou concessão para o uso do bem público,
estará configurada uma ocupação indevida, que não caracteriza posse, mas mera detenção,
de natureza precária. Nesse sentido é o entendimento contido na Súmula n.o 619, do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A ocupação indevida de bem público configura
mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e
benfeitorias”. Neste diapasão, descabe o pleito de indenização pelas benfeitorias realizadas,
uma vez que, inexistindo posse, não há falar em direito à reparação ou à retenção como
pretendido. Vale ressaltar que, pelo fato de se tratar de irregular ocupação de bem público,
Documento eletrônico VDA54438871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:20
Código de Controle do Documento: b2b4394a-fbc3-46b6-8b35-b1e0fc28e415

não há que se falar em posse, tampouco adentrar em discussão se esta seria de boa ou má-fé,
porquanto a hipótese se caracteriza apenas como mera detenção, que comporta natureza
precária, como já mencionado. Nesse contexto, incabível o direito à indenização pelas
benfeitorias realizadas pelos apelantes, pois estas dependem ou decorrem da posse de boa
fé, que, na hipótese, não ocorreu. Na verdade, enquanto os autores irregularmente ocuparam
a propriedade do ente público, não se mantiveram na qualidade de possuidores, mas, tão
somente, como mero detentores. (...) Registre-se, que o magistrado não está obrigado a
rebater cada argumento levantado pelas partes, bastando que os fundamentos sejam
suficientes para alicerçar a decisão.
[...]
Na hipótese em debate, restou consignado no julgado que no Decreto Estadual n.
foi excluído do Plano Rodoviário Estadual o trecho onde se localiza a área
18.512/93,
objeto do litígio, e assim, o bem passou a pertencer ao Município, conforme se infere do
aludido Decreto (fls. 171 a 177 – indexador 00168) fato não refutado pelo Estado no
decorrer da demanda, ocorrendo a demolição do imóvel somente em 16/11/2018.
[...]

Em embargos de declaração, o Tribunal de origem enfatizou:

[...]
Na hipótese em debate, restou consignado no julgado que no Decreto Estadual n.
foi excluído do Plano Rodoviário Estadual o trecho onde se localiza a área
18.512/93,
objeto do litígio, e assim, o bem passou a pertencer ao Município, conforme se infere do
aludido Decreto (fls. 171 a 177 – indexador 00168) fato não refutado pelo Estado no
decorrer da demanda, ocorrendo a demolição do imóvel somente em 16/11/2018.
[...]

Assim, não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte
art. 489
de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da propriedade do bem
público se do município ou do Estado do Rio de Janeiro, vai de encontro às convicções
do julgador
, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu
a quo
que havia legislação local (Decreto Estadual) que albergada o direito do município do
Rio de Janeiro.
Documento eletrônico VDA54438871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:20
Código de Controle do Documento: b2b4394a-fbc3-46b6-8b35-b1e0fc28e415

Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Quanto a questão da boa-fé do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que
houve ofício GP 252 de
comunicando proposta de transferência do local para
30/1/2018
funcionamento das atividades da Cooperativa Rocinha Recicla, proposta pelo Município
do Rio de Janeiro. Seguiram-se notificações e trocas de correspondência entre a
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, a respeito da
ausência de licenças de construção municipal (fls. 212 ss). Reavaliar tais questões,
exigiria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos.
Demais matérias legislativas federais a respeito de terras devolutas ou
descriminadas na lei de registros públicos e procedimentos de demarcação dessas terras
não foram objeto de debate pelo Tribunal de Justiça, fato que impede a discussão em
recurso especial, a teor da
por analogia: "É inadmissível o recurso
Súmula n. 282/STF,
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54438871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:20
Código de Controle do Documento: b2b4394a-fbc3-46b6-8b35-b1e0fc28e415

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.972 / RJ
Número Registro: 2025/0336738-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02856324120198190001 202524507501 2856324120198190001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR : FABIO SANTOS MACEDO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA - RJ207984
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA - RJ207984
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR : FABIO SANTOS MACEDO
TERMO
Documento eletrônico VDA55361477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 3dc183d0-82d9-48d5-8f44-3eeb4bc4d581

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 3dc183d0-82d9-48d5-8f44-3eeb4bc4d581